Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-02.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002604-02.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão de Dependente]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERMINIA VIEIRA MONTEIRO - CPF: 378.468.681-87 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO JUDICIAL DA GENITORA PARA RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DE PENSÃO – ATO EXCLUSIVO DO DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 560/2014 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando as disposições contidas no artigo 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual 560/2014, as quais estabelecem que “a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV”, carece de legitimidade passiva o Estado de Mato Grosso, pois a competência para a prática do ato é do MTPREV.

Com efeito, em relação à concessão de pensão por morte, não há se falar em ato conjunto com o Governador do Estado, situação diversa do que ocorre com a aposentadoria do servidor, de modo que é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da presente ação, que visa a concessão de pensão por morte, não havendo qualquer prejuízo à parte promovente, uma vez que a condenação atinge a autarquia previdenciária, integrante do polo passivo, que não recorreu.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso acolhida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para o fim de reconhecer e declarar a dependência econômica da parte promovente, genitora do servidor falecido, o que lhe assegura o direito de requerer pensão por morte, se preenchidos os demais requisitos legais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
, e o faço para:

RECONHECER a dependência econômica da Reclamante em relação a seu filho Ademir Monteiro, habilitando-a ao percebimento de pensão previdenciária por morte, desde que preenchidos os demais requisitos
.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois a competência para a prática do ato é do MTPREV, uma vez que “a partir do advento da Lei Complementar Estadual n.o 560, de 31 de dezembro de 2014, que entrou em vigor no dia 01.01. 2015, compete a Mato Grosso Previdência – MTPREV, a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2o, inciso III”.

No mérito, sustentou a ausência de provas quanto à qualidade de beneficiária de pensão por morte da parte promovente, haja vista que “a simples alegação de que o servidor falecido ajudava a arcar com as despesas referentes a saúde não é suficiente, muito menos prova irrefutável de sua dependência econômica, eis que não passa de uma declaração unilateral”.

Requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição da preliminar porque tal como fundamentado na sentença “de acordo com a Lei Complementar Estadual 560/2014 (art. 2o, § 1o) a concessão da aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada em conjunto com o Diretor Presidente do MT Prev”. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser acolhida, uma vez que diversamente do fundamentado na sentença e em contrarrazões, o benefício pretendido e discutido nos autos não se trata de aposentadoria, mas de pensão por morte. Portanto, fundamentou a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso no artigo 2o, §1o, da Lei Complementar Estadual no 560/2014 quando o correto seria fundamentar no §2o, conforme passo a demonstrar.

Dispõem os §§1o e 2o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual 560/2014, o seguinte:

Art. 2o
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;

III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão por morte devida aos seus dependentes;

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;

V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus pensionistas;

VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de Previdência Social;

VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus pensionistas.

§ 1o A concessão dos benefícios de
aposentadoria
dos servidores civis, de reserva remunerada e de reforma dos servidores militares do Poder Executivo, será editado por ato conjunto do Diretor Presidente da MTPREV e do Governador do Estado.

§ 2o
A concessão da pensão
por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV.

No presente caso, repise-se, a parte promovente pleiteia o reconhecimento da condição de dependente economicamente para fins de requerer pensão por mote do filho, servidor público. Não se tratando de aposentadoria, mas de pensão por morte, a regra aplicável é a do §2o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 560/2014, cujo ato é de competência exclusiva do Diretor Presidente do MTPREV.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando as disposições contidas no artigo 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual 560/2014, as quais estabelecem que “a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV”, carece de legitimidade passiva o Estado de Mato Grosso, pois a competência para a prática do ato é do MTPREV.

Com efeito, em relação à concessão de pensão por morte, não há se falar em ato conjunto com o Governador do Estado, situação diversa do que ocorre com a aposentadoria do servidor, de modo que é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da presente ação, que visa a concessão de pensão por morte, não havendo qualquer prejuízo à parte promovente, uma vez que a condenação atinge a autarquia previdenciária, integrante do polo passivo, que não recorreu.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC em relação ao mesmo, mantendo, todavia, a sentença proferida em relação ao MTPREV.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021